Tribunal: TCU
Processo: 016.325/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5260/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.325/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benedito Medeiros da Silva Neto (XXX.433.983-XX); Diego Brito Cavalcante (XXX.038.083-XX); Ingrid Gonze Leite (XXX.302.346-XX); Jucelia Alves da Costa (XXX.931.669-XX); Juliana Jovencio Doriqui (XXX.929.583-XX); Leonardo Carvalho Rodrigues (XXX.944.401-XX); Marcio Tadashi Tino (XXX.420.838-XX); Saara Tavares Serafim (XXX.910.243-XX); Shirley Conceicao Rezende (XXX.627.909-XX); Thaysa Costa Calaes (XXX.108.826-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.